Tribunal: TJBA
Processo: 0000827-86.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000827-86.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: SILVANA NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS EXORDIAIS. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE REGÊNCIA DE CLASSE. ÔNUS DA PROVA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA QUE COMPETE AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE QUINQUÊNIO E ANUÊNIO. VERBAS QUE TEM O MESMO FATO GERADOR. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO ESTABELECIDO PELO
ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO DE 20H PARA 40H SEMANAIS. PORTARIA DE CONCESSÃO QUE APENAS CONCEDEU O DIREITO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ANTERIOR COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONTINA NA LEI N° 9.504/97. RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia em face de sentença (ID 65606892), que julgou procedentes os pedidos exordiais em Ação Ordinária de Cobrança, condenando o apelante a proceder ao pagamento de diversas verbas remuneratórias em favor da apelada.

2.
A autora/apelada anexou a sua petição inicial cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, bem como Recibo de Pagamento de Salário e Demonstrativo de Pagamento de Salário em ID 65606414, comprovando exercer o cargo de Professora nível 1, do Município de Teofilândia, e consequentemente a atividade de regência de classe, conforme prevê o art. 18 da Lei Complementar n.º 24/2012.

3.
Por sua vez, o recorrente não trouxe aos autos nenhuma documentação referente a inexistência do exercício da atividade de regência de classe pela autora. Limitando-se na apelação a alegar genericamente a inexistência de comprovação de atividade de regência de classe.

4.
Conforme estabelece a legislação processual civil, incumbe ao requerido, ora apelante, fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, consoante art. 373, inc. II, CPC, tais como, no caso em tela, a comprovação da efetiva atividade de regência de classe.

5.

Como cediço, não pode a apelada pretender o recebimento de duas vantagens que têm o mesmo fato gerador, qual seja, o transcurso do tempo de efetivo desempenho de função pública, sob pena de clara afronta à previsão disposta no art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal.

6.
O anuênio está previsto no
Plano de Carreira cargo, Remuneração e Funções dos Servidores Públicos do Magistério Público do Município de Teofilândia
, Lei Municipal n.º 10/2008 de 8 de abril de 2008, enquanto que o quinquênio está previsto no
Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Teofilândia
, Lei Municipal n.º 158/2018 de 12 de maio de 2008.

7.
A lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, preconiza em seu art. 2.° § 1.º que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

8.
Assim sendo, tendo em vista que as duas legislações são específicas para a carreira de Magistério e que o quinquênio foi estabelecido em norma posterior deve ser este o direito aplicável ao servidor do magistério público municipal.

9.
Dessa maneira, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral de percepção do anuênio, sendo devido apenas o pagamento do quinquênio na proporção e 5% do vencimento básico a cada 5 anos de efetivo exercício.

10. A Lei n.º 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições, em seu art. 73, inc. V, estabelece vedação a readaptação de vantagens de servidor público nos três meses que antecedem o pleito.

11.

Portanto, conforme o calendário eleitoral, para as eleições de 2008, editado pelo TSE, apenas a partir de 05 de julho de 2008, aplicam-se as vedações previstas no art. 73, inc. V da Lei n.º 9.504/97.

12. A Lei n.º 158/2008 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Teofilândia, foi publicada em 12 de maio de 2008 (antes do período de vedação estabelecido pela Lei n.º 9.504/97), em seu art. 25, estabelece o direito a alteração do regime de trabalho de 20 horas para 40 horas semanais.

13.
Consequentemente apenas a Portaria n.º 07/2008, foi editada durante o período de vedação da Lei n.º 9.504/97, contudo, esta portaria apenas efetivou o direito subjetivo da servidora municipal integrante do quadro de magistério, previsto em legislação anterior ao período proibitivo e concedida com base em critérios legais objetivos.

14.
O Superior tribunal de Justiça possui pacífico entendimento acerca da aplicação do prazo prescricional Trintenário para a pretensão de cobrança do FGTS ajuizados entes de 13/11/2019.

15.
Isto posto, tendo em vista que a ação foi ajuizada em dezembro de 2009, aplica-se o prazo prescricional trintenário, não estando a pretensão da autora fulminada pela prescrição.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000827-86.2009.8.05.0258 tendo como apelante o
Município de Teofilândia
e como apelada
Silvana Neves da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
23
de
outubro
de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22